Tribunal: TJDFT
Processo: 0707411-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. REFORMA DA DECISÃO HOSTILIZADA.

1. Nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

2. A mera circunstância de a parte haver celebrado contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária não impede a concessão de gratuidade da justiça em seu favor.

3. Constatado que a parte agravante não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.